Tribunal: TJDFT
Processo: 0720173-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720173-39.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. APELADO: ORIVALDO JUSTO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA em face de sentença de ID 57963007 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que julgou procedentes os pedidos iniciais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. À Secretaria para corrigir o polo passivo conforme requerido na petição de apelo. Brasília, 16 de abril de 2024 17:00:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador